Tribunal: STF
Processo: ARE 1566576
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – REGIME PROGRESSIVO DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA – PEDIDOS ADMINISTRATIVOS DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR PELA CONTRIBUINTE SUBSTITUTA, EM RAZÃO DE BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA SUPERIOR A REAL, FORMULADOS COM FULCRO NO PRECEDENTE VINCULANTE RE 593.849 (TEMA 201) DO STF E SÚMULA 461 DO STJ – ANÁLISE DOS PLEITOS EXTRAJUDICIAIS, INDEPENDENTEMENTE DA APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÕES PREVISTA NA LEGISLAÇÃO MINEIRA PELA CONTRIBUINTE – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – EXIGÊNCIA LEGÍTIMA – COMPLEMENTAÇÃO DO ICMS-ST, UMA VEZ CONSTATADA BASE DE CÁLCULO REAL MAIOR QUE A BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA – DIREITO ESTATAL EXISTENTE, CONFORME JURISPRUDÊNCIA DO STF – COMPENSAÇÃO DE TAIS VALORES NO CRÉDITO EVENTUALMENTE APURADO EM FAVOR DA CONTRIBUINTE NA SEARA EXTRAJUDICIAL – CABIMENTO – PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDICIONAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.



    A pretensão deduzida no writ não se restingue somente à declaração daquele direito à restituição assegurada pela tese Precedente Vinculante RE 593849 (Tema 201) e à observância da tese encartada no enunciado 461 da súmula do Superior Tribunal de Justiça que, de fato, garante ao contribuinte a escolha do meio pelo qual ele prefere receber o indébito tributário (precatório ou por compensação). Na realidade, ordem perseguida visa obrigar a Administração Fiscal a analisar os pedidos administrativos nº 1190.01.0002541/2021-97 e nº 1190.01.0002543/2021- 43, sem o prévio cumprimento, pela contribuinte, da exigência estatal de apresentação das declarações previstas na legislação tributária mineira.



    A exigência estatal questionada, por sua vez, não se revela ilegal por desproporcionalidade ou falta de razoabilidade, pois é dever e prerrogativa do Estado, respectivamente, defender o erário e estabelecer, por ato de império próprio das relações administrativotributárias, a forma extrajudicial necessária e também mais conveniente para a verificação da existência de eventuais valores a serem restituídos aos contribuintes que isto solicitarem.



    Ademais, o acesso da Administração Tributária às declarações previstas na lei mineira e questionadas pela impetrante é imprescindível para verificar a efetiva existência de direito à restituição requerida extrajudicialmente, pois, conforme jurisprudência pacífica do STF, constatada a existência de direito estatal ao ICMS-ST complementar, tal crédito fiscal pode ser abatido do crédito levantado em favor da substituta tributária.



    Inexistindo nos autos provas efetivas e pré-constituídas da real inviabilização do direito à restituição em razão da simples exigência, pelo Fisco, da apresentação das declarações questionadas pela impetrante, na forma estabelecida na legislação mineira, deve ser confirmada a r. sentença denegatória da segurança, mormente porque é vedado ao Poder Judiciário proferir sentença condicional, ou seja, reconhecer que a parte requerente do writ tem direito à análise os pedidos administrativos para restituição de valores de ICMS-ST e à escolha do meio de efetivação da respectiva devolução, desde que ela apresente ao Fisco as declarações imprescindíveis ao cumprimento da ordem judicial. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, §7º; e 155, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente